Tribunal: TJMT
Processo: 1019351-85.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019351-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ZULMAR BERTUOL - CPF: 168.048.309-97 (AGRAVADO), LINDA BERTUOL - CPF: 570.099.291-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – IMPUGNAÇÃO BASEADA EM PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO PERITO DO JUÍZO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A homologação de laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, cuja conclusão se apresenta em consonância com a complexidade da causa, os quesitos formulados pelas partes e os parâmetros fixados na decisão exequenda, não pode ser afastada por alegações genéricas da parte agravante, tampouco pela simples divergência técnica apresentada por assistente contratado.

A presunção de imparcialidade e correção dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial é relativa, exigindo para sua desconstituição a demonstração objetiva e concreta de erro material, o que não restou evidenciado nos autos.

O juízo de origem, ao valorar livremente a prova nos termos do art. 371 do CPC, fundamentou adequadamente sua decisão, observando os limites da coisa julgada e afastando as impugnações sem nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA nº 0001061-41.2010.8.11.0040 na AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida por ZULMAR BERTUOL, homologou o laudo pericial judicial no montante de R$ 4.589.946,30, atualizado até 30/09/2022, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o laudo homologado desconsidera os parâmetros fixados na sentença exequenda, notadamente ao proceder à evolução integral das operações, o que violaria os limites da coisa julgada.

Aduz que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação específica, contrariando os artigos 371, 477, §2º, 479 e 489, §1º, IV do CPC.

Alega que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre as impugnações técnicas do assistente do agravante, impedindo o efetivo contraditório.

Defende que a homologação implica violação à coisa julgada (arts. 502 e 509, § 4º do CPC), por extrapolar os critérios determinados judicialmente no título exequendo.

Argui que há risco de dano grave e de difícil reparação diante do vultoso valor homologado.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso
“obstando o prosseguimento do cumprimento de sentença bem como a suspensão de qualquer liberação de valores em favor do agravado.”

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para ser provido o presente recurso, reconhecendo que o laudo pericial violou a coisa julgada, determinando-se a realização de nova perícia e que o
expert
utilize metodologia correta para a apuração do diferencial, que
“consiste em incidir sobre o saldo de março de 1990, o percentual da diferença de 43,04%, resultando no valor a favor do exequente”
.

Pede, ainda, que
“seja realizada a atualização da dívida do Requerente no valor nominal de R$ 19.697,75 (dezenove mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) com incidência de correção monetária pelo índice do IPCA, desde junho/1995 até 30/09/2022 (data do laudo pericial) realizando a compensação entre a restituição a ser paga pelo Banco e o saldo devedor da Requerente”
e, também, que sejam excluídos os honorários sucumbenciais arbitrados.

Liminar recursal indeferida (ID 294391387).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 296647868).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 299532882).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Na origem, trata-se de ação revisional de cédula de crédito rural proposta por ZULMAR BERTUOL, ora agravado, em face do BANCO DO BRASIL S. A., ora agravante, objetivando a restituição de valores tidos como indevidamente cobrados no período abrangido pelo denominado “Plano Collor I”.

O juízo de origem proferiu decisão, posteriormente complementada por decisão nos embargos de declaração, homologando o laudo pericial elaborado por perita nomeada, afirmando que
“foi elaborado e apresentado dentro dos parâmetros corretos”
, rejeitando as impugnações do réu.

Portanto, a decisão agravada fundamentou-se na confiança do juízo na atuação do perito judicial nomeado, afirmando expressamente que o laudo foi elaborado em observância à complexidade da causa, aos quesitos formulados pelas partes e aos valores discutidos nos autos.

A propósito, assim restou fixado na decisão combatida:

“Apesar das impugnações apresentadas pela parte requerida, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado e apresentado dentro dos parâmetros corretos, considerando a causa, sua complexidade, os valores e os quesitos formulados pelas partes, não restando mais dúvidas a serem sanadas, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial (id. 57427495 e suas complementações de id’s. 103458879 e 138004882).”

Importa ressaltar que a jurisprudência é firme ao reconhecer que o juízo de origem possui discricionariedade técnica na análise da prova pericial, cabendo ao magistrado valorar os elementos dos autos segundo seu convencimento motivado (art. 371, CPC).

Ademais, a mera divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da parte não impõe, por si só, a invalidação do laudo pericial, tampouco retira sua presunção de imparcialidade e tecnicidade.

Nessa linha, a confiança do juízo na qualificação e isenção do perito nomeado, somada à ausência de vícios formais ou substanciais no laudo homologado, afasta a plausibilidade da tese recursal.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (grifo nosso)

Por outro lado, não ficou suficientemente evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, sobretudo porque o cumprimento da sentença encontra-se em curso normal, sem notícia de bloqueios patrimoniais imediatos ou medidas coercitivas de difícil reversão.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025